Tribunal: TJDFT
Processo: 0766711-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos de declarações opostos pelo Distrito Federal com pedido de efeitos infringentes para que se substitua a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer pelo bloqueio/sequestro de valores.
3. A matéria está devidamente analisada e julgada, cabendo ao juízo onde se dará o cumprimento de sentença a adoção das medidas que entender cabíveis para que a obrigação seja satisfeita. Isso importa dizer que esse Colegiado não irá impor limitações ao juízo de origem, até mesmo porque nesse momento importaria em supressão de instância.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.